Tribunal: STF
Processo: Pet 11985
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação popular autuada, nesta Corte, sob a classe petição, ajuizada por Emídio da Costa Neto contra o Estado de Goiás, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego).



    2. Relata o autor que “teve conhecimento, através da imprensa, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por ato administrativo do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Carlos Alberto França, a pedido da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO), promoveu o aumento da gratificação de férias dos membros da magistratura goiana, passando dos atuais 1/3 (33,33%) para 3/5 (60%) do subsídio”. 



    3. Sustenta que “o artigo 7º, inciso XVII, da CF, estabelece o direito à gratificação de férias no valor de, no mínimo, 1/3 (um terço) do salário normal do trabalhador. De acordo com o dispositivo constitucional, é possível a estipulação de gratificação de férias em montante superior a 1/3 (um terço). No entanto, o aumento do valor da gratificação somente pode ser validamente realizado por meio de lei ordinária específica, nunca mediante a edição de simples ato administrativo”. Ainda segundo seus dizeres, “a CF/88 não confere ao ato administrativo a aptidão de conceder aumento de qualquer espécie, inclusive por meio de alteração do valor de gratificação, a servidor ou agente público. A disciplina dessa matéria está reservada, nos termos da Constituição, à lei ordinária”.



    4. Alega, também, desrespeito ao decidido pelo STF no Mandado de Segurança nº 31.667/DF, devendo “ser declarada a nulidade do ato administrativo do TJGO que majorou a gratificação de férias para 3/5, haja vista que editado com desrespeito às decisões do CNJ e do STF, as quais entendem que a matéria é de regramento nacional uniforme, estando a gratificação, atualmente, fixada em 1/3 do subsídio”. 



    5. Requer “seja concedida tutela de urgência cautelar, sem a prévia oitiva dos requeridos, determinando a imediata suspensão do ato administrativo que majorou a gratificação de férias dos membros da magistratura goiana para 3/5” e, como pedido de tutela jurisdicional definitiva, pugna “seja julgado procedente o pedido para que seja declarada a nulidade do ato administrativo do TJGO que majorou a gratificação de férias dos membros da magistratura goiana para 3/5 do subsídio, por violação do artigo 37, X, da Constituição Federal e por inobservância das decisões proferidas pelo CNJ e STF a respeito do assunto”, bem como sejam os requeridos “condenados a promover os atos necessários ao ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de gratificação de férias que supere o montante de 1/3 do subsídio dos membros do TJGO”. 



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos. Vieram-me os autos conclusos para exame. 



    Passo à analise.



    7. A presente ação recebeu, nesta Corte, a classe “petição”, nos termos do art. 56, inc. IX, do RISTF. A questão prévia que se coloca é se este Supremo Tribunal Federal tem competência originária para processar e julgar ação popular.



    8. De fato, conquanto tenha assento constitucional no art. 5º, inc. LXXIII, da CRFB, a propositura da ação popular não prescinde da observância das normas processuais pertinentes, tais como aquelas relacionadas à repartição de competências, consabido que, no rol taxativamente previsto no art. 102, inc. I, da Constituição da República, não figura, dentre as atribuições desta Suprema Corte, o processamento e o julgamento da ação popular.



    9. Na presente hipótese, contudo, é patente o interesse de toda a magistratura estadual do Estado de Goiás na solução da demanda, em se tratando de insurgência veiculada contra majoração de parcela que beneficiaria a totalidade dos magistrados goianos, tanto de primeira quanto de segunda instância.



    10. Em casos tais, deve incidir a regra especial de competência prevista no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.” (grifos acrescidos).



    11. Reconheço, assim, a competência desta Corte para processar e julgar a presente ação e determino, por conseguinte, a reautuação desta petição como ação originária. 



    12. Na sequência, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação, bem como intime-se para, no prazo da contestação, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado. Apresentada contestação, vista à parte autora para réplica. 



    13. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer. Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para exame, conjuntamente com a Ação Originária nº 2.792/GO. 



    À Secretaria Judiciária, para a adoção das providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator